Tribunal: STF
Processo: HC 189423
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Atui Neto, em favor de Lucileia Pereira da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 601.963/SP.
    Afirma o impetrante que a “paciente foi presa em flagrante delito no dia 25 de maio de 2019, por suposta infração ao artigo 33, “caput” 35, c/c 40, VI da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03.”
    Alega que “Houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva e, atualmente o feito aguarda a realização de uma audiência para que a Paciente seja interrogada, prevista para se realizar no dia 05 de maio de 2020 e, assim, a instrução processual seja encerrada...”
    Assere que “considerando a decretação da Pandemia Global COVID 19 pela Organização Mundial da Saúde da ONU, bem como a recomendação do CNJ n.º 62/2020, em razão da Paciente possuir uma filha menor de 12 anos, foi requerido perante a autoridade coatora a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, contudo, o pleito foi indeferido...”
    Impetrado habeas corpus no TJSP, a ordem foi denegada.
    Novo habeas corpus no STJ teve a liminar indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de prisão domiciliar.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor da decisão proferida em primeiro grau:
    “Em que pese a argumentação da acusada, os requisitos para a prisão preventiva ainda permanecem, não sendo caso substituição, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. 
    Com relação à pandemia do vírus COVID-19, há a possibilidade de substituição da prisão por prisão domiciliar em casos específicos, como por exemplo pessoas gestantes, idosos, portadores de doenças graves, o que não é o caso dos autos. 
    Ainda, como bem explanado pelo membro do Ministério Público, a principal recomendação dos órgãos da saúde é a redução do contato social e o isolamento da população, não sendo razoável a colocação da acusada em liberdade. 
    Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do delito cometido, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas insuficientes e, sobretudo, desproporcionais para o caso concreto em análise, ficando plenamente justificada a imposição da medida mais gravosa, a teor do art. 282, incisos I e II, e § 6º, do Código de Processo Penal, ressaltando que a soma dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, autorizada, portanto, a prisão preventiva, conforme o artigo 313, I, do mesmo diploma legal. 
    Assim, a prisão preventiva não merece ser substituída por prisão domiciliar, mantendo-se como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta do delito”. (eDOC 3)
    Da denúncia, extraio os seguintes trechos: 
    “Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JUAREZ DAVID DOS SANTOS, qualificado à fl. 38, e LUCILEIA PEREIRA DA SILVA, qualificada à fl. 56, possuíam, no interior da residência, 01 (um) revólver, calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, 33 (trinta e três) cartuchos intactos e 02 (dois) cartuchos deflagrados, ambos calibre 38, e 01 (um) cartucho intacto, calibre 45, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 17/20. 
    Segundo o apurado, os denunciados associaram-se para a prática do tráfico de drogas. Para tanto, JUAREZ adquiria as drogas e as armazenava em sua residência, com o consentimento de LUCILEIA. Em seguida, ambos distribuíam as drogas aos vendedores – entre eles Gustavo, filho da denunciada –, que as comercializavam com os usuários. 
    Na data dos fatos, ambos tinham em depósito a expressiva quantidade de drogas acima descrita para fins de tráfico, bem como possuíam arma de fogo com numeração suprimida e munições”. (eDOC 6)
    Não me parece razoável conferir à paciente o direito de permanecer no local onde, na presença dos filhos, praticava o crime de tráfico de drogas.
    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.
    Assim, a inserção da mãe-paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seu filho, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 
    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, conforme já foi feita pelo Juízo de primeiro grau e pelo TJSP.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente